Tribunal: TJES
Processo: 5004081-12.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004081-12.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIKE DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO: VINICIO DE OLIVEIRA ROVEDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004081-12.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NIKE DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

RECORRIDO: VINICIO DE OLIVEIRA ROVEDA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório, ajuizada pelo recorrido, em decorrência do cancelamento unilateral de uma compra por parte da recorrente, em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução do mérito, para: a) REVOGAR a decisão liminar de ID n 24512496; b) CONDENAR a ré ao pagamento de perdas e danos ao autor em valor do produto R$ 1.199,99 (um mil e cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e com juros moratórios a partir da citação. c) CONDENAR a parte ré, a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Preliminarmente, a recorrente alega a necessidade de retificação do polo passivo. Todavia, não assiste razão em seu pedido, a vista da teoria da asserção, que considera que as condições da ação, como a legitimidade passiva, devem ser avaliadas com base no que o autor afirma na petição inicial, a justificar a legitimidade passiva de NIKE DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque o recorrido adquiriu oferta anunciada pelo recorrente que se negou a cumpri-la, em desacordo com o art. 35 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim também destaca-se:

A parte autora traz em sua inicial os documentos que demonstram o cancelamento do pedido (ID 24160311), bem como a resposta da requerida justificando o cancelamento e ofertando um vale troca ou restituição do valor pago (ID 24160315, ID 24160322, ID 24160331).

Deste modo, nasce o direito do autor para obrigação de entrega do produto adquirido ou em caso de indisponibilidade, de receber os valores pagos pelo produto.
[destaque acrescentado]

Quanto à devolução, a recorrente anexa captura de tela sistêmica para “comprovar” a efetivação da operação ao recorrido. Contudo, a referida captura não serve de comprovação do estorno, de modo que cabe a recorrente fazê-lo, mormente pela máxima "quem paga mal, paga duas vezes".

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de todo desgaste emocional advindo das tentativas de resolução do imbróglio de forma administrativa, agravada pela frustração de compra legitimamente feita baseada em oferta no site oficial da recorrente.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)